Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC, ARTIGO 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49).
3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei no 11.101/2005.
4. Não se deve considerar a data da formulação do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais ou o ato ilícito que fundamentou o processo de conhecimento como marcos para a submissão dos créditos à recuperação judicial, quando a sentença que reconheceu a existência da obrigação de pagar a referida verba é posterior à data de corte indicada no processo que apura a concursalidade dos valores devidos.
5. Sendo o crédito exequendo extraconcursal, não há possibilidade de se afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), pois sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não fará parte do plano de recuperação judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.